Tribunal: STJ
Processo: 5000011-75.1996.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892268 - SC (2025/0104199-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AURORA BARBOZA
AGRAVANTE
: ARI DOLZAN
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: gilvando camargo gonçalves - RS22259A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e ii)
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (Súmula 283/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b4d0c89a-75cc-4247-822d-a6b03503886b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892268 - SC (2025/0104199-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AURORA BARBOZA
AGRAVANTE
: ARI DOLZAN
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: gilvando camargo gonçalves - RS22259A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e ii)
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (Súmula 283/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AURORA BARBOZA e ARI DOLZAN
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos
Ação
agravantes, em face da agravada, na qual se insurgem os agravantes contra a sentença
que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente.
: extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos dos
Sentença
arts. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição
intercorrente.
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49533538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4eb7fe7f-9e19-459d-a002-bf9d8de37385

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RECLAMO DA PARTE EXEQUENTE.
1 - RECLAMADO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TESE DE QUE A LEGISLAÇÃO
UTILIZADA NO DISPOSITIVO DO VEREDICTO, O CPC ATUAL, NÃO PODERIA
RETROAGIR. REGIME JURÍDICO UTILIZADO PELA SENTENÇA QUE É O DO CPC/1973
NOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. V. G. PRECEDENTES REPRESENTATIVOS
FIRMADOS, NO TEMA IAC N. 1 E NO TEMA REPETITIVO N. 568, PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE TEMPO PRECISA E QUE DEVE SER
SUFRAGADA, PORQUE A PRETENSÃO FOI FULMINADA SOB A ÉGIDE DA
CODIFICAÇÃO ANTERIOR. ATENÇÃO À SÚMULA N. 64 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Embora utilizado como fundamento legal do dispositivo da sentença o art. 924, V,
do CPC/2015, isso se deve ao momento no qual ela foi prolatada, sob o pálio do
código corrente, em conformidade com o art. 14 do mesmo diploma, "A norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob
a vigência da norma revogada".
Em suma, a situação jurídica consolidada, a prescrição, foi detectada sob o enfoque
do CPC/1973, mas a sentença, ao ser proferida na vigência do CPC/2015, a este
deve ater seus fundamentos legais.
2 - ALEGADA CULPA DO CARTÓRIO PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM A
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARTA PRECATÓRIA CUJO OBJETO ERA
CONSTRIÇÃO. ATO PREJUDICADO PELA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EXECUTADA
E PELA POSTERIOR INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM FALÊNCIA. ADEMAIS, ARGUMENTO
EM CONTRADIÇÃO COM O PRÓPRIO REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO
ADMINSTRATIVO FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO
ADMINISTRATIVO ATACADO PROFÍCUO, PORTANTO. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA.
SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ Fl. 329)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
Documento eletrônico VDA49533538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4eb7fe7f-9e19-459d-a002-bf9d8de37385

fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC: i) deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF) e ii) ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão recorrida (Súmula 283/STF).

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF).
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante não
identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões
jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da
violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (Súmula
283/STF)

Outrossim, a decisão de admissibilidade do TJ/SC também consignou que a
parte agravante não impugnou todos os fundamentos que sustentam o acórdão
recorrido, de modo a atrair a incidência da Súmula 283/STF à espécie.
Consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça "A ausência de
impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido incólume atrai o
óbice da Súmula no 283/STF."
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.976.621/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 1.991.755/SP, Quarta Turma, DJe de
.
3/11/2023
31/8/2022

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49533538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4eb7fe7f-9e19-459d-a002-bf9d8de37385

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.268 / SC
Número Registro: 2025/0104199-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000117519968240054
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURORA BARBOZA
AGRAVANTE : ARI DOLZAN
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: GILVANDO CAMARGO GONÇALVES - RS022259
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURORA BARBOZA
AGRAVANTE : ARI DOLZAN
ADVOGADO : ADRIANO BARBOSA - PR033023
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO : gilvando camargo gonçalves - RS22259A
Documento eletrônico VDA50542063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 85a76f14-f3a2-4cab-8d5f-ad643ee2a041

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 85a76f14-f3a2-4cab-8d5f-ad643ee2a041